Tribunal: STF
Processo: RHC 266409
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.010.596/SP, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE CONTRABANDO DE CIGARROS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CONDENAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INPLICABILIDADE. REITERAÇÃO NA PRÁTICA DELITIVA. RECENTE FLAGRANTE PELO MESMO FATO. TEMA 1.143 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Nos termos do entendimento consolidado no Tema n. 1.143 do STJ, “O princípio da insignificância é aplicável ao crime de contrabando de cigarros quando a quantidade apreendida não ultrapassar 1.000 (mil) maços, seja pela diminuta reprovabilidade da conduta, seja pela necessidade de se dar efetividade à repressão ao contrabando de vulto, excetuada a hipótese de reiteração da conduta, circunstância apta a indicar maior reprovabilidade e periculosidade social da ação”.



    2. O Tribunal a quo firmou posicionamento de que, apesar da quantidade apreendida de maços de cigarros ser inferior ao número estabelecido para descaracterizar a insignificância (250), há outros elementos nos autos a indicar a reiteração da conduta criminosa por parte do agravante, como o recente flagrante, cerca de um mês antes dos fatos em apuração, pelo mesmo delito, ocasião em que transportava 5.500 maços de cigarros contrabandeados, o que indica a insistência na prática delituosa e a maior reprovabilidade da conduta.



    3. Esta Corte de Justiça já decidiu que "[...] A reiteração da conduta delitiva, evidenciada por duas ocorrências de contrabando em curto espaço de tempo, afasta a aplicação do princípio da insignificância. [...]" (AgRg no REsp n. 2.180.376/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 2/4/2025).



    4. Agravo regimental desprovido (doc. 38).  



    A defesa sustenta, primeiro:  



    No caso concreto, o processo referido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Autos nº 5001036-47.2021.4.03.6107) encontra-se em tramitação perante a 1ª Vara Federal de Araçatuba, sem qualquer condenação definitiva. A utilização de tal dado para caracterizar habitualidade delitiva representa indevida antecipação de culpa, incompatível com o Estado Democrático de Direito.



    A presunção de inocência impede a produção de efeitos penais desfavoráveis fundada em ações penais pendentes. Reconhecer reiteração delitiva a partir de processo penal não concluído equivale a estabelecer presunção de culpa, o que é terminantemente vedado pela Constituição Federal.



    A ratio decidendi que fundamenta a vedação ao início de cumprimento de pena antes do trânsito em julgado — proteção da liberdade e vedação de presunções de culpabilidade — aplica-se, com ainda maior razão, à análise da tipicidade material. Se é inconstitucional iniciar o cumprimento de pena baseado em condenação não definitiva, com muito maior razão mostra-se inconstitucional negar o reconhecimento da atipicidade material com fundamento em mera imputação pendente de julgamento (doc. 46, p. 3).  



    Em seguida, ressalta:



    A interpretação conferida pelo acórdão recorrido ao Tema 1.143 viola a presunção de inocência ao equiparar processo em andamento a conduta reiterada comprovada. A ressalva do precedente repetitivo quanto à reiteração exige demonstração inequívoca de condutas anteriores, o que somente pode ocorrer mediante condenações transitadas em julgado.



    Se até mesmo condenações definitivas múltiplas não são suficientes, por si sós, para afastar a insignificância quando as circunstâncias do caso concreto revelam baixa lesividade, com muito maior razão uma única ação penal pendente não pode ser utilizada com tal finalidade.



    No caso em exame, a apreensão de apenas 250 maços de cigarros, quantidade quatro vezes inferior ao limite estabelecido no Tema 1.143, associada à primariedade do agente e à ausência de qualquer condenação definitiva, revela a absoluta inadequação da interpretação adotada pelo Superior Tribunal de Justiça (doc. 46, p. 4).



    Mais adiante, alega:



    A decisão recorrida incorreu em manifesta deficiência metodológica ao afastar a aplicação do princípio da insignificância tomando por fundamento exclusivo a suposta reiteração delitiva extraída de ação penal ainda em curso. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal exige que o exame da tipicidade material seja realizado mediante a ponderação conjunta, sistêmica e equilibrada dos elementos que compõem a teoria da insignificância, não se admitindo que um único fator isolado seja determinante para a conclusão pela tipicidade penal.



    No caso concreto, a análise realizada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ignorou por completo os dados objetivos do processo, deixando de avaliar adequadamente a reduzida ofensividade da conduta, a mínima lesividade ao bem jurídico tutelado, a inexistência de potencialidade lesiva relevante e o baixíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do paciente (doc. 46, p. 5).



    Por fim, aduz:



    A conjugação dos fundamentos expostos demonstra a presença de manifesta ilegalidade no acórdão do Superior Tribunal de Justiça. O afastamento do princípio da insignificância com base exclusivamente em ação penal não transitada em julgado viola garantias constitucionais fundamentais e destoa da orientação jurisprudencial consolidada nessa Suprema Corte.



    A quantidade irrisória de cigarros apreendidos (250 maços), a primariedade do agente, a ausência de condenações definitivas anteriores e a presença de todos os vetores tradicionais da insignificância configuram cenário inequívoco para reconhecimento da atipicidade material da conduta. A manutenção da condenação, nas circunstâncias concretas do caso, representa constrangimento ilegal manifesto passível de correção pela via do presente recurso ordinário constitucional (doc. 46, p. 7).



    Ao final, requer “o conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus para reformar o acórdão do Superior Tribunal de Justiça e conceder a ordem para reconhecer a atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância, com a consequente absolvição do paciente (doc. 1, p. 7).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões pugnado pelo não conhecimento do recurso ordinário e, se conhecido, pelo seu não provimento (doc. 58). 



    É o relatório. Decido.  



    Em segunda instância, o paciente foi condenado à pena 2 anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do delito de contrabando (no art. 334-A, § 1º, IV e V, do Código Penal — CP), com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    O acórdão impugnado destacou o seguinte os seguintes aspectos para afastar a aplicação do princípio da insignificância:



    A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    Conforme afirmado no decisum agravado, observa-se que o Tribunal de origem afastou a aplicação do princípio da insignificância, e condenou o réu como incurso no art. 334-A, § 1º, IV e V, do CP, nos seguintes termos:



    "O Parquet se insurge contra a absolvição do apelado, alegando, em síntese, que o material apreendido - cigarros - não permite a aplicação do referido princípio, já que sua importação irregular configura o crime de contrabando.



    No caso, o valor das mercadorias apreendidas é inferior ao patamar consolidado de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do artigo 20 da Lei n.º 10.522/2002 e das Portarias n.º 75 e 130 do Ministério da Fazenda. Contudo, no que se refere à tipicidade material do delito, a E. Quarta Seção desta Corte Regional já se manifestou no sentido de que a aquisição de cigarros de procedência estrangeira, desacompanhados da respectiva documentação comprobatória de sua regular introdução no país, amolda-se, em tese, ao crime de contrabando, não sendo aplicável, em regra, o princípio da insignificância.



    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça entende que a importação irregular de cigarros, gasolina e medicamentos configura o crime de contrabando. Apenas no caso de medicamentos, entendeu possível a aplicação do princípio da insignificância se a mercadoria é destinada a uso próprio e denota a mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.



    [...]



    Cumpre salientar que a 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, aplica, excepcionalmente, a insignificância quando a quantidade de mercadoria não ultrapassar 1.000 (mil) maços de cigarros.



    [...]



    Esta E. 5ª Turma, no mesmo sentido, adota critério idêntico, fixando como parâmetro de "bagatela" a quantidade de 1.000 (mil) maços de cigarros.



    Na hipótese dos autos, foram apreendidos 250 (duzentos e cinquenta) maços, abrindo possibilidade para o reconhecimento da insignificância da conduta apurada.



    Entretanto, analisando a folha de antecedentes do acusado (ID 276018051) e documento acostado pelo Ministério Público Federal (ID 276018072), consta registro de que o réu, anteriormente aos fatos relatados nestes autos, foi flagrado cometendo o crime de contrabando de cigarros. Segundo descrição da denúncia dos autos nº 5001036-47.2021.4.03.6107, que tramita perante a 1ª Vara Federal de Araçatuba, Lucas foi surpreendido, em 20 de abril de 2021, próximo ao km 563 da Rodovia Marechal Rondon, no município de Bento de Abreu/SP, por policiais militares rodoviários, transportando 5.500 maços de cigarros de origem estrangeira das marcas Eight, TE, San Marino e Classic.



    Assim sendo, a existência de evidências de prática delitiva de natureza idêntica ao tratado nestes autos demonstra a reiteração delitiva, que afasta a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância." (fls. 31/34)



    Das premissas fáticas delineadas no acórdão questionado, observa-se que o Tribunal a quo firmou posicionamento de que, apesar da quantidade apreendida de maços de cigarros ser inferior ao número estabelecido para descaracterizar a insignificância, há outros elementos nos autos, a indicar a reiteração da conduta criminosa por parte do agravante.



    Apesar de não ser reincidente, responde a outra ação penal pelo mesmo crime (Autos n. 5001036-47.2021.4.03.6107), ocasião em que teria sido flagrado, cerca de um mês antes dos fatos em apuração, transportando 5.500 maços de cigarros contrabandeados na cidade de Bento de Abreu/SP, o que indica a insistência na prática da mesma conduta.



    Esta Corte de Justiça já decidiu, em hipótese análoga, que "[...] A reiteração da conduta delitiva, evidenciada por duas ocorrências de contrabando em curto espaço de tempo, afasta a aplicação do princípio da insignificância. [...]" (AgRg no REsp n. 2.180.376/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 2/4/2025).



    Logo, embora a quantidade de maços de cigarro apreendida não seja maior que o patamar considerado por esta Corte de Justiça para a aplicação do princípio da insignificância, outros elementos indicam a reiteração de condutas por parte do réu, autorizando que se afaste a aplicação da bagatela e seja reconhecida a tipicidade material da conduta.



    Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência desta Corte, consubstanciada no Tema Repetitivo n. 1.143:



    "O princípio da insignificância é aplicável ao crime de contrabando de cigarros quando a quantidade apreendida não ultrapassar 1.000 (mil) maços, seja pela diminuta reprovabilidade da conduta, seja pela necessidade de se dar efetividade à repressão ao contrabando de vulto, excetuada a hipótese de reiteração da conduta, circunstância apta a indicar maior reprovabilidade e periculosidade social da ação. " (grifou-se)



    Por fim, a tese defensiva de que ações penais em andamento não possuiriam o condão de caracterizar a habitualidade, se contrapõe à jurisprudência desta Corte sobre o tema, como exemplificam os seguintes julgados:



    [...]



    Ante o exposto, voto no sentido negar provimento ao presente agravo regimental (doc. 39— grifei).



    O acórdão impugnado está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF, firme no sentido de que:



    O princípio da insignificância não incide na hipótese de contrabando de cigarros, tendo em vista que, além do valor material, os bens jurídicos que o ordenamento jurídico busca tutelar são os valores éticos-jurídicos e a saúde pública. [...] 2. A reiteração delitiva do delito de descaminho e figuras assemelhadas impede o reconhecimento do princípio da insignificância, ainda que o valor apurado esteja dentro dos limites fixados pela jurisprudência pacífica desta Corte para fins de reconhecimento da atipicidade (HC 129.382 AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16/9/2016).



    Com a mesma compreensão, menciono os seguintes julgados de ambas as Turma do STF:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE CONTRABANDO DE CIGARROS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA.



    1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada.



    2. O princípio da insignificância é inaplicável ao delito de contrabando.



    3. Inexistência de manifesto constrangimento ilegal ou teratologia no ato apontado como coator que, fundado nas especificidades circunstanciais do caso concreto, manteve o afastamento do vetor reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, para não aplicar o princípio da insignificância.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 184.586 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/12/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE CONTRABANDO OU DESCAMINHO. ARTIGO 334, § 1º, C E D, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. VALOR INFERIOR AO PREVISTO NO ARTIGO 20 DA LEI N.º 10.522/2002. PORTARIAS N.º 75 E 130/2012 DO MINISTÉRIO DA FAZENDA. REITERAÇÃO DELITIVA. COMPROVAÇÃO. INVIABILIDADE DO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O delito de descaminho reiterado e figuras assemelhadas impede o reconhecimento do princípio da insignificância, ainda que o valor apurado esteja dentro dos limites fixados pela jurisprudência pacífica desta Corte para fins de reconhecimento da atipicidade. Precedentes: HC 133.566, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia DJe de 12/05/2016, HC 130.489AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin DJe de 09/05/2016, HC 133.736 AgR, Segunda Turma, Relator Min. Gilmar Mendes, DJe 18/05/2016.



    2. In casu, a paciente foi condenada pela prática do crime previsto no art. 334, caput, § 1º, c, do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime aberto, pois, no exercício de atividade comercial, expôs a venda mercadorias de procedência estrangeira, sem a comprovação do pagamento dos tributos devidos da regular importação, estimadas em R$ 12.005,00 (doze mil e cinco reais). Ainda consta comprovado nos autos que a paciente é contumaz na prática do delito de descaminho.



    [...]



    4. Agravo regimental desprovido (HC 129.149 AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9/11/2016).



    habeas corpus. Importação fraudulenta de cigarros. Contrabando. 1. A importação clandestina de cigarros estrangeiros caracteriza crime de contrabando e não de descaminho. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a aplicação do princípio da insignificância ao delito de contrabando. 3. Habeas corpus denegado (HC 120.550/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13/2/2014).



    HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE CONTRABANDO OU DESCAMINHO DE CIGARROS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INVIABILIDADE. POSSÍVEL REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE. NECESSÁRIA CONTINUIDADE DA AÇÃO PENAL NA ORIGEM. ORDEM DENEGADA.



    1. A tipicidade penal não pode ser percebida como exame formal de subsunção de fato concreto à norma abstrata. Além da correspondência formal, para a configuração da tipicidade é necessária análise materialmente valorativa das circunstâncias do caso, para verificação da ocorrência de lesão grave e penalmente relevante do bem jurídico tutelado.



    2. Impossibilidade de incidência, no contrabando ou descaminho de cigarros, do princípio da insignificância.



    3. Possibilidade da contumácia delitiva do Paciente. A orientação deste Supremo Tribunal, confirmada pelas duas Turmas, é firme no sentido de não se cogitar da aplicação do princípio da insignificância em casos nos quais o réu incide na reiteração delitiva.



    4. Ordem denegada (HC 131.205/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 22/9/2016).



    Diante dessas premissas, verifica-se que o princípio da insignificância não se aplica às hipóteses de contrabando de cigarros nem aos casos em que há reiteração delitiva em crimes de descaminho e figuras correlatas, pois a proteção conferida pelo ordenamento jurídico transcende o mero valor econômico envolvido e alcança bens jurídicos de elevada relevância, como a saúde pública e os valores ético-jurídicos tutelados pelo Estado. Assim, ainda que o montante apreendido se situe dentro dos limites tradicionalmente considerados pela jurisprudência para fins de tipicidade material, a habitualidade criminosa e a gravidade intrínseca da conduta afastam a incidência do princípio da insignificância.



    Ante o exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, ambos do Regimento Interno do STF).  



    Publique-se.  



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator